Tribunal: STF
Processo: ARE 1461501
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com gravo interposto por Juliano Vasconcelos Gonçalves com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 393), em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que, em sede de embargos de declaração, restou assim ementado (eDoc 383):



    ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PREJUÍZO DOS ARGUMENTOS VEICULADOS NO RECURSO ESPECIAL EM FACE DA AUSÊNCIA DE QUÓRUM COMPLETO (ART. 28, § 4º, DO CÓDIGO ELEITORAL). VACÂNCIA DO CARGO DE PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO NA CHEFIA DO EXECUTIVO PELO PRESIDENTE DA CÂMARA – IRMÃO DO EX-PREFEITO EXERCENTE DE DOIS MANDATOS – POR CONFIGURAR TERCEIRO MANDATO CONSECUTIVO AO MESMO GRUPO FAMILIAR. INCIDÊNCIA DO ART. 14, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DETERMINAR O IMEDIATO AFASTAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS VEREADORES DO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO COM A POSSE DO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA. 



    1. Acórdão embargado que, ao anular o pronunciamento da Corte Regional por inobservância do quórum previsto no art. 28, § 4º, do Código Eleitoral, expressamente reconheceu o prejuízo das demais teses contidas no Recurso Especial. 



    2. O pronunciamento embargado, no ponto, contém fundamentação apta e suficiente a tratar todos os pontos do recurso a que foi submetido, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    3. Hipótese concreta, porém, em que, conforme alegado pelo Embargante, ante a indefinição jurídica sobre o registro de candidatura do Recorrente, o cargo de Prefeito é exercido pelo Presidente da Câmara dos Vereadores, o qual é irmão do ex-Prefeito que ocupou a função no mesmo município nos dois últimos mandatos. 



    4. O caso dos autos supera o caráter eventual e efêmero da substituição nas hipóteses de dupla vacância do cargo de Prefeito e Vice e configura o exercício de terceiro mandato consecutivo pelo mesmo grupo familiar, vedado pelo art. 14, § 7º, da Constituição Federal, pois não se revela viável que o substituto meramente eventual do Prefeito possa desempenhar a chefia do Executivo local em situação na qual a Constituição nega ao próprio titular do mandato eletivo tal possibilidade. 



    5. Impedimento que inviabiliza ao Presidente da Câmara dos Vereadores somente o exercício do cargo de Prefeito, não interferindo no regular desempenho das outras funções inerentes à Presidência da Casa Legislativa. 



    6. Embargos de Declaração PROVIDOS, para determinar o imediato afastamento do Presidente da Câmara dos Vereadores do município de Mariana/MG do exercício do cargo de Prefeito, com assunção do Vice-Presidente da Câmara.



    O recorrente alega violação às normas contidas no art. 14, §§ 5º e 7º, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que “Trata-se, nesse contexto, de situação transitória e precária, que se resolverá após a realização de eleições suplementares no caso”.



    Anoto, por oportuno, que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa da incidência do óbice dos Enunciados n. 279 e 282 da Súmula/STF (eDoc 407).



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo cabível a manutenção do acórdão recorrido.



    Consigno, desde logo, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que as causas de inelegibilidade previstas na Constituição Federal devem ser interpretadas de modo a dar eficácia e efetividade aos postulados constitucionais e republicanos, evitando- -se, assim, a perenidade de grupos familiares no poder (RE 543.117 AgR, ministro Eros Grau; RE 1.028.577 AgR, inistro Ricardo Lewandowski; entre outros):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA ELEITORAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 14, §§ 5º e 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – ELEIÇÃO DE INTEGRANTE DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR PARA O EXERCÍCIO DE TERCEIRO MANDATO CONSECUTIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DISCIPLINA JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA INELEGIBILIDADE – CONSIDERAÇÕES – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    – O constituinte revelou-se claramente hostil a práticas ilegítimas que denotem o abuso de poder econômico ou que caracterizem o exercício distorcido do poder político- -administrativo. Com o objetivo de proteger a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência, sempre censurável, do poder econômico ou o abuso, absolutamente inaceitável, do exercício de função pública é que se definiram situações de inelegibilidade, destinadas a obstar, precisamente, entre as várias hipóteses possíveis, a formação de grupos hegemônicos que, monopolizando o acesso aos mandatos eletivos, virtualmente patrimonializam o poder governamental, convertendo-o, numa inadmissível inversão dos postulados republicanos, em verdadeira ‘res domestica’.



    – As formações oligárquicas constituem grave deformação do processo democrático. A busca do poder não pode limitar-se à esfera reservada de grupos privados, notadamente de índole familiar, sob pena de frustrar-se o princípio do acesso universal às instâncias governamentais.



    – Legitimar-se o controle monopolístico do poder por núcleos de pessoas unidas por vínculos de ordem familiar equivaleria a ensejar, em última análise, o domínio do próprio Estado por grupos privados. Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a questão do Estado é, por essência, a questão do poder. A patrimonialização do poder constitui situação de inquestionável anomalia a que esta Suprema Corte não pode permanecer indiferente. A consagração de práticas hegemônicas na esfera institucional do poder político conduzirá o processo de governo a verdadeiro retrocesso histórico, o que constituirá, na perspectiva da atualização e modernização do aparelho de Estado, situação de todo inaceitável. Precedentes.



    Diretriz jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria ora em exame que incide sobre a situação versada nos autos, eis que, mesmo na hipótese de mandato-tampão, inexiste tratamento diferenciado em relação ao mandato regular, de tal modo que o recorrente, embora pudesse validamente eleger-se (como se elegeu) Prefeito Municipal em sucessão ao seu cunhado, não podia disputar a reeleição, em virtude da inelegibilidade por parentesco (CF, art. 14, §§ 5º e 7º), em face do descabimento do exercício da Chefia do Poder Executivo local, pela terceira vez consecutiva, por membros integrantes do mesmo grupo familiar. Decisão do Tribunal Superior Eleitoral, reconhecendo a inelegibilidade do ora recorrente, que se mantém.



    (RE 1.128.439 AgR, ministro Celso de Mello - grifos no original)



    Assim, colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento (eDoc 383 - grifei):



    Na hipótese dos autos, porém, o Presidente da Câmara dos Vereadores, irmão do ex-Prefeito, exerce o cargo de Prefeito desde o início da legislatura. Tal situação, que supera o caráter meramente eventual e efêmero da substituição nos casos de dupla vacância do cargo de Prefeito e Vice-Prefeito, evidentemente configura o exercício de terceiro mandato consecutivo pelo mesmo grupo familiar, em manifesta violação ao art. 14, § 7º, da Constituição Federal, “cuja finalidade é impedir ‘o monopólio do poder político por grupos hegemônicos ligados por laços familiares’” (AgR-AgR-REspe 0600441-91, Red. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 18/10/2021).



    Tal o contexto, dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal a quo, nos termos do que articulado pelo recorrente, esbarraria no Enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos.



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.096.488 AgR, ministro Edson Fachin; RE 1.133.979 AgR, ministro Luiz Fux:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INCS. XXXVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 880.244 AgR, ministra Cármen Lúcia – meus grifos)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC (Lei nº 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE nº 23.478/2016, art. 4º).



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente